Tribunal: TJDFT
Processo: 0722283-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722283-06.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MH COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP EMBARGADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Na petição de ID 32163738, a parte Embargada (CIPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) afirma que o imóvel objeto da lide foi entregue pela Embargante (MH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI). A entrega das chaves do imóvel evidencia a perda do objeto dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 27766379 (que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação), por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 28083332. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para a apreciação e julgamento da apelação. Publique-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator